Tribunal: STF
Processo: HC 186789
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 584.791, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 11.02.2020, surpreendido com 326,7 g de maconha, 32,9 g de crack e 87 g de cocaína. O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Registro/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 584.791, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “o CNJ conclamou aos magistrados de todo país analisarem a possibilidade de substituição da prisão provisória por medida alternativa quando o suposto delito for sem violência ou grave ameaça, visando preservar a integridade física e moral dos custodiados, pois a PANDEMIA do COVID19 tende a se espalhar com maior facilidade dentro das cadeias e dos presídios”.
    5. A defesa requer a o deferimento de medida liminar “para que o benefício concedido ao réu Ricardo seja estendido para o paciente”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 
    9. Para além de observar que não consta dos autos qualquer informação de que indivíduo com o nome “Ricardo” figure como corréu na ação penal principal, o fato é que as instâncias de origem justificaram a necessidade da custódia preventiva com fundamento na variedade da droga apreendida em poder do paciente (326,7 g de maconha, 32,9 g de crack e 87 g de cocaína). De modo que o caso atrai o entendimento do STF de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator